Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-36.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. EDITAL QUE NÃO CONTEMPLA O NOME DO RÉU. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. Não tem interesse em recorrer pessoa jurídica alheia à relação processual que não sofreu qualquer lesão ou impacto jurídico em razão da sentença proferida, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. É nula citação editalícia que não foi efetivamente precedida da tentativa de citação ordinária e cujo edital não contempla o nome do réu, nos termos dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil.
III. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso do terceiro não conhecido. Recurso da Ré conhecido e provido.